Tribunal: TCU
Processo: 017.723/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Portaria 11/2013-CONFERE, Tomada de Contas Especial instaurada decorrente de Relatório de Auditoria que trata do exame da TCE n. 001/2013. Pagamentos irregulares de despesas com recursos do CORE-PE no período de 7/2/2005 a 7/11/2011

Inteiro teor:
Acórdão 1801/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação do débito imputado mediante o subitem 9.3 do Acórdão 3121/2016-TCU-Primeira Câmara ao Sr. Édson Ferreira da Silva, ante o recolhimento das dívidas por parte do referido responsável (peça 74), e de acordo com os pronunciamentos lançados aos autos pela Seproc (peças 109/110) e pelo Ministério Público/TCU (peça 111). 1. Processo TC- Processo 017.723/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.737/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Edson Ferreira da Silva (XXX.902.714-XX); Fernando José da Costa (XXX.274.914-XX); Miguel de Assis Bezerra (XXX.237.504-XX); Severino Nascimento Cunha (XXX.298.004-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Everardo Cavalcanti Guerra (OAB-PE 7227) e Romero Grund Lopes (OAB-PE 21817), representando Edson Ferreira da Silva; Everardo Cavalcanti Guerra (OAB-PE 7227) e Romero Grund Lopes (OAB-PE 21817), representando Miguel de Assis Bezerra; Everardo Cavalcanti Guerra (OAB-PE 7227) e Romero Grund Lopes (OAB-PE 21817), representando Severino Nascimento Cunha; Marcelo Henrique Ferreira Lima Ellery (OAB-DF 27076), Antonio Henrique de Carvalho Ellery (OAB-PE 4418) e outros, representando Conselho Federal de Representantes Comerciais; Everardo Cavalcanti Guerra (OAB-PE 7227) e Romero Grund Lopes (OAB-PE 21817), representando Fernando José da Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.